Tribunal: TJDFT
Processo: 0740238-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO ADESIVO. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CDC INAPLICABILIDADE. RENEGOCIAÇÃO DA PRESTAÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL. ALTERAÇÃO DE ÍNDICE DE REAJUSTE. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO. IMPREVISIBILIDADE E ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável conhecer do Recurso Adesivo quando ausente um dos requisitos do art. 997 do CPC/15, qual seja, o da sucumbência recíproca.
2. Incabível o pedido de renegociação da prestação ou revisão do contrato de alienação fiduciária com garantia de bem imóvel, devendo ser observadas as regras da Lei no 9.514/97 e afastada a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento firmado pelo c. STJ.
3. Consoante dispõe o artigo 478 do Código Civil, para que reste configurada a onerosidade excessiva capaz de ensejar a revisão ou a resolução da avença, deve-se demonstrar que eventos imprevisíveis tornaram a prestação contratual extremamente onerosa para uma das partes, causando manifesta vantagem à outra.
4. No caso em exame, é possível constatar que a recente pandemia do coronavírus e da crise econômica a ela associada, conforme alegado pela Autora, não foram os causadores da suposta onerosidade excessiva, tendo em vista que o valor das parcelas mensais e do saldo devedor têm aumentado ao longo de todo o contrato, notadamente a partir do ano de 2014.
5. Apesar das alegações da Autora no sentido de imprevisibilidade que causou o desequilíbrio de suas obrigações, as provas nos autos noticiam acordo entre as partes para pagamento de parcelas e intermediárias vencidas, muito antes do advento da pandemia de Covid-19, bem como comprovantes de reiteradas negociações sobre parcelas em aberto.
6. O teor das conversas apresentadas evidencia a constante dificuldade por parte da Autora em arcar com os compromissos assumidos com a aquisição, livremente pactuada, dos dois imóveis, ainda em 31/7/2013 e 14/10/2015.
7. Se não demonstrada a ocorrência de qualquer ilegalidade, deve ser mantido o valor cobrado, não havendo falar em renegociação da prestação ou revisão contratual.
8. Apelação conhecida e não provida. Recurso adesivo não conhecido.